Tribunal: TJES
Processo: 5005918-61.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 292, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Acerca da admissibilidade do presente remédio constitucional, consigno inicialmente que “a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial (AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Na hipótese, verifico que a presente ação mandamental objetiva tão somente rever o entendimento exarado pela 2ª Turma Recursal em razão daquele Colegiado ter compreendido que o Juizado Especial não era competente para julgar a demanda ajuizada pelo impetrante. Logo, totalmente cabível a via eleita.

2. O inciso II, do art. 292 do CPC prescreve que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

3.Diante da alternatividade disposta pela legislação, deve-se levar em consideração o efetivo conteúdo econômico que se pretende nos casos de rescisão contratual para se aferir o valor da causa. E, no caso dos autos, mesmo que haja pedido de nulidade do negócio jurídico, o que se pretendeu foi tão somente a devolução do valor já quitado como lance do consórcio fraudulento, sendo este valor o proveito econômico a ser obtido pelo desfazimento do negócio jurídico.

3.Segurança concedida.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005918-61.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JOSE VIANA DUTRA

COATOR: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2ª TURMA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 292, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Acerca da admissibilidade do presente remédio constitucional, consigno inicialmente que “a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial (AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Na hipótese, verifico que a presente ação mandamental objetiva tão somente rever o entendimento exarado pela 2ª Turma Recursal em razão daquele Colegiado ter compreendido que o Juizado Especial não era competente para julgar a demanda ajuizada pelo impetrante. Logo, totalmente cabível a via eleita.

2. O inciso II, do art. 292 do CPC prescreve que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

3.Diante da alternatividade disposta pela legislação, deve-se levar em consideração o efetivo conteúdo econômico que se pretende nos casos de rescisão contratual para se aferir o valor da causa. E, no caso dos autos, mesmo que haja pedido de nulidade do negócio jurídico, o que se pretendeu foi tão somente a devolução do valor já quitado como lance do consórcio fraudulento, sendo este valor o proveito econômico a ser obtido pelo desfazimento do negócio jurídico.

3.Segurança concedida.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA: 5005918-61.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: JOSÉ VIANA DUTRA

IMPETRADO: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 2ª TURMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ VIANA DUTRA em face de ato tido como coator da 2ª TURMA RECURSAL DO COLEGIADO RECURSAL DO ESPÍRITO SANTO, nos autos do Recurso Inominado n. 5030111-30.2023.8.08.0048, de relatoria do Exmo. Juiz de Direito Salomao Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon, que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Narra o Impetrante que ingressou com ação perante o 3º Juizado Especial Cível de Serra e teve sua demanda julgada extinta, de ofício, pelo juízo de 1º grau, sem que nem mesmo houvesse a intimação da parte Ré ou intimação da parte autora para manifestação a respeito dos fundamentos da sentença, infringindo diversos dispositivos legais, tais como: o Art. 10 do CPC (decisão surpresa), Súmula 33 do STJ, Art. 292, II (parte final) do CPC, e Enunciado 39 do FONAJE.

Assim, narra que interpôs Recurso Inominado para ver reformada a Sentença, todavia, a 2ª Turma Recursal entendeu pela manutenção da sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, pois entendeu pela incompetência dos juizados especiais para o julgamento da causa, infringindo a Súmula 33 do STJ, e os demais dispositivos legais acima mencionados.

Salienta que a matéria processual em discussão é caracterizada como competência relativa, pois está ligada ao interesse das partes e envolve o valor da causa.

Afirma que a autoridade coatora interpretou de maneira equivocada as disposições relativas ao valor da causa, atribuindo valor que difere do proveito econômico da pretensão inicial. Diz que o pedido não recai sobre a integralidade do contrato, mas sim em relação apenas aos valores que foram quitados.

Defende possuir direito líquido e certo, porquanto o entendimento ora impugnado se mostra contrário ao art. 292, inciso II do Código de Processo Civil e ao art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Assim, impetrou a presente ação mandamental postulando a concessão de tutela de urgência para que se suspenda o v. acórdão da 2ª Turma Recursal do Colégio Recursal.

Foi proferida decisão deferindo o pedido liminar.

Pois bem. Após examinar com cautela os documentos apresentados, não vislumbro razões a alterar a convicção formada pelo e. Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca quando da análise do pedido liminar.

Acerca da admissibilidade do presente remédio constitucional, consigno inicialmente que “a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial (AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

Na hipótese, verifico que a presente ação mandamental objetiva tão somente rever o entendimento exarado pela 2ª Turma Recursal em razão daquele Colegiado ter compreendido que o Juizado Especial não era competente para julgar a demanda ajuizada pelo impetrante. Logo, totalmente cabível a via eleita.

Dito isso, ao examinar a prova pré-constituída colacionada, observo que o impetrante ajuizou ação perante o 3º Juizado Especial Cível de Serra objetivando reconhecer a nulidade do contrato de consórcio, bem como pleiteando a restituição do valor já quitado (R$10.016,48) e indenização por danos morais.

Como já relatado, após interposição de Recurso Inominado em face da r. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a 2ª Turma Recursal entendeu pela incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a ação, sob o fundamento de que
“ [...] VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO DO CONTRATO EM LITÍGIO, CONFORME ARTIGO 292, I, DO CPC. VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO LEGAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARTA DE CRÉDITO ESTIMADA EM R$131.250,00. VALOR DA CAUSA, QUANTIFICADO EM R$20.000,00, MANIFESTAMENTE INFERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A AVENÇA, SOBRETUDO EM FACE DO EFEITO LIBERATÓRIO, EM RELAÇÃO AO SALDO DEVEDOR, QUE RESULTARIA EM PROL DO DEMANDANTE. PRETENSÃO ECONÔMICA QUE NÃO SE CINGE AO REEMBOLSO, MAS AO RECONHECIMENTO DE DESFAZIMENTO DO PACTO, COM A CESSAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES, EM MONTA MUITO SUPERIOR. (...)”.

No entanto, o inciso II, do art. 292 do CPC prescreve que o valor da causa será
“na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

Desse modo, diante da alternatividade disposta pela legislação, deve-se levar em consideração o efetivo conteúdo econômico que se pretende nos casos de rescisão contratual para se aferir o valor da causa. E, no caso dos autos, mesmo que haja pedido de nulidade do negócio jurídico, o que se pretendeu foi tão somente a devolução do valor já quitado como lance do consórcio fraudulento, sendo este valor o proveito econômico a ser obtido pelo desfazimento do negócio jurídico.

Na hipótese, a despeito de ter sido apresentado pedido de danos morais genérico, isto é, sem indicação do valor que se pretendia, o valor da causa, atribuído em R$20.000,00 (vinte mil reais), contempla a eventual indenização.

Desse modo, entendo que o valor dado à causa se mostra compatível com a interpretação sistêmica do art. 292, inciso II do Código de Processo Civil, jungida à legislação que estrutura o microssistema dos juizados especiais.

Ante o exposto, feitas estas considerações, CONCEDO a segurança pleiteada, para fins de reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o processo nº 5030111-30.2023.8.08.0048.

Isento o Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, da condenação das custas remanescentes, nos termos do inciso V, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.